Tribunal: TJDFT
Processo: 0739409-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739409-67.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: JOSIONE PEREIRA SALVIANO DECISÃO 1. O réu agrava contra a decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga (id 51437581), que, em demanda de consignação em pagamento, deferiu a tutela de urgência para que se abstenha de cobrar do autor a dívida referente à parcela no 14 do contrato, vencida em 20/06/23, bem como de distribuir ação de busca e apreensão do veículo, sob pena de multa diária de R$ 100,00, tendo como limite o valor da causa. Alega, em suma, ausência dos requisitos autorizados da concessão da tutela de urgência e da necessidade de arbitramento de multa, mormente sem limitação, sob risco de gerar enriquecimento sem causa do agravado, cabendo, assim, sua revogação. Subsidiariamente pede sua redução, Requer a concessão do efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. O recurso é intempestivo. A decisão recorrida foi disponibilizada no DJe em 17/08/23 (quinta-feira) e publicada em 18/09/23 (sexta-feira), conforme certidão juntada pelo próprio agravante (id 51437584). O termo a quo do prazo para agravar recaiu no dia 21/08/23 (segunda-feira) e, o ad quem, em 11/09/23 (segunda-feira), considerando o feriado nacional do Dia da Independência (07/09/23). O agravo, entretanto, foi interposto somente no dia 18/09/23, ou seja, quando já expirado o prazo legal. Logo, é inadmissível o presente recurso, pois volta-se contra decisão acobertada pela preclusão. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Informe-se o Juízo a quo. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR